Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710803-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR AGRAVADO: MIRIAN CARVALHO NUNES, CELIO DE SOUSA PINTO, CONSTRUTORA CARVALHO PINTO LTDA DECISÃO HEBER FIALHO MAIA JUNIOR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 185775227, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 187146552, autos originários), no cumprimento de sentença (homologatória de acordo) movido contra CONSTRUTORA CARVALHO PINTO LTDA, CELIO DE SOUSA PINTO, MIRIAN CARVALHO NUNES, in verbis: “Conforme decisão de ID 181525638, este Juízo, de forma cautelar, entendeu pela necessidade da preclusão da decisão de ID 179776288 para que fosse dado prosseguimento às medidas executivas contra os sócios da executada. Portanto, aguarde-se a preclusão da decisão de ID179776288.” “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 185775227. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A preclusão da decisão de ID 179776288 implica aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-exequente afirma que não há fundamento para suspender a tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que, ao AI 0737161-62.2022.8.07.0001, interposto pela sócia Miriam Carvalho Nunes da decisão (id. 179776288, autos originários) que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa para alcançar o patrimônio dos sócios, não foi concedido efeito suspensivo. Defende que “a decisão ora recorrida atribuiu um efeito suspensivo em claro conflito a decisão interlocutória proferida nos autos do agravo de instrumento interposto por Mirian, ora agravada” (id. 57048357, pág. 7). Ressalta a existência do perigo iminente de dano, ante a possibilidade de os sócios ocultarem patrimônio enquanto o cumprimento de sentença fica suspenso, a fim de não arcarem com o pagamento da dívida, que perfaz R$ 497.855,68 e é postulada há anos, sem êxito. Pede a antecipação da tutela recursal para “manter o andamento do processo de execução” (id. 57048357, pág. 13) e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida. Preparo (id. 57049861). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, proposto em 30/9/2022, no valor de R$ 343.657,12, vê-se que se refere a acordo homologado, em 1/10/2013, nos autos de ação indenizatória proposta, em 2009, pelo agravante-exequente contra a Construtora-agravada (proc. 2009.01.1.1179895) (id. 138464482, pág. 1). Com regular tramitação do cumprimento de sentença, sem satisfação do crédito, em r. decisão de 28/11/2023 (id. 179776288), a MM. Juíza deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, in verbis: “Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Após, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito e indique medidas constritivas para recebimento do crédito, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Da r. decisão, a sócia Miriam opôs embargos de declaração (id. 180414364), que foram rejeitados (id. 180454599). O agravante-exequente peticionou nos autos (id. 181312606) para informar o valor atualizado da dívida, de R$ 497.855,68, e requerer a “pesquisa e posterior penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e pesquisa de automóveis por meio da ferramenta RENAJUD em nome dos executados, Célio de Sousa Pinto e Mirian Carvalho Nunes”. A MM. Juíza decidiu (id. 181525638): “Anteriormente à análise do pedido de ID 181312606, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 179776288. Com a preclusão da decisão de ID 179776288, venham conclusos. A sócia Mirian juntou a cópia integral do agravo de instrumento (id. 18302734). A MM. Juíza decidiu (id. 183030774): “Ciente do agravo de instrumento no 0700196-20.2024.8.07.0000 de ID 183027341. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se vir aos autos informação do desembargador-relator acerca da não concessão de efeito suspensivo para que se cumpram as ordens judiciais consignadas na decisão hostilizada. Faculto à agravante que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, comprovação de que foi atribuído efeito suspensivo ou de que a decisão objurgada foi mantida pela Colenda Turma do Eg. TJDFT.” Recebido ofício da 6a Turma Cível com a decisão de indeferimento do efeito suspensivo do AI 0700196-20.2024.8.07.0000, a MM. Juíza decidiu (id. 185338501): “Aguarde-se a preclusão da decisão de ID179776288, conforme decisão de ID 181525638.” O agravante-credor peticionou nos autos (id. 185693580) também para informar que não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração. Diante dos elementos acima expostos, extrai-se que, na r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executado, não foi determinado que se aguardasse a preclusão, assim como, ao AI 0700196-20.2024.8.07.0000 dela interposto, não foi concedido o efeito suspensivo. Tal providência foi determinada posteriormente pela MM. Juíza, na decisão de id. 181525638. Assim, há relevância na fundamentação do agravante-exequente quando aduz à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de os sócios se desfazerem de eventuais bens pessoais para não arcarem com a satisfação da dívida. Não é demais registrar que o cumprimento de sentença é oriundo de processo ajuizado em 2009, no qual, ao menos desde 2013 o agravante-exequente busca a satisfação do seu crédito, quando celebrou o acordo, que foi inadimplido. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a retomada da tramitação do cumprimento de sentença originário, com a análise, urgente, dos pedidos formulados pelo agravante-exequente na petição de id. 181312606, sob pena de a desconsideração da personalidade jurídica concretizada não surtir efeitos práticos. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo para que cumpra com urgência. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora